Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726500-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO CESAR SOARES, PAULO CESAR SOARES JUNIOR, CLAUDENICIA MARTINS RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDENICIA MARTINS RODRIGUES, PAULO CESAR SOARES, PAULO CESAR SOARES JUNIOR D E S P A C H O A defesa de PAULO CESAR SOARES e de PAULO CESAR SOARES JUNIOR junta aos autos sentença absolutória proferida por juízo diverso em situação análoga a destes autos (ID 60043145). Intime-se o Ministério Público para ciência e manifestação. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024 12:53:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator